Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706426-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO DO SUL - SINTTEL/MS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação SISTEL de Seguridade Social contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 83857102 do processo n. 0071250-75.2010.8.07.0001) que, nos autos do procedimento de liquidação de sentença movido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Mato Grosso do Sul – SINTTEL/MS, determinou que “a correção monetária da reserva de poupança devida ao beneficiário de fundo de previdência deve ter a sua incidência a partir do dia de seu desembolso, ou seja, deve ser aplicado, nos cálculos, o regime de competência”. Em suas razões recursais (ID 23746203), esclarece o agravante que se trata, na origem, de liquidação de sentença decorrente de ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SINNTEL/MS contra a SISTEL, na qual o sindicato autor obteve provimento judicial favorável para realizar a cobrança das diferenças de correção monetária das contribuições vertidas pelos seus filiados à entidade de previdência ré durante os períodos de expurgos inflacionários. Aduz que, para o cálculo da correção monetária devida, o Juízo da origem determinou que fosse utilizado o regime de competência, ou seja, que o termo inicial para o cálculo da correção monetária deve ser a data do desembolso da contribuição pelo trabalhador. Sustenta que o regime de cálculo correto seria o de caixa, ou seja, que o termo inicial deveria ser a data do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência. Aduz que, nos termos do regulamento, as contribuições somente são repassadas à entidade no oitavo dia do mês subsequente ao recolhimento. Alega que, se adotado o regime de competência, a entidade estaria remunerando o participante por um recurso que ainda não havia sido efetivamente investido. Argumenta que estaria presente a probabilidade do direito e que o risco de dano residiria na possível cobrança de valores excessivos caso não seja alterado o regime de cálculos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o prosseguimento da liquidação de sentença até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a utilização do regime de caixa no cálculo da correção monetária. Preparo recolhido (IDs 23746206). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, como cediço, a correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização do valor da moeda, sendo que, ao menos a princípio, deve incidir a partir do desembolso dos valores pelos participantes. Nesse sentido, destacam-se diversos precedentes deste e. Tribunal em situações semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RESGATE DO FUNDO APÓS A MIGRAÇÃO DE PLANOS. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO. DATA DO DESCONTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, CPC). DESCABIMENTO. BASE. VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2o, CPC). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. ACOLHIDA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. [...] 4. Deve ser considerado como termo inicial para incidência da correção monetária a data do efetivo desembolso das contribuições mensais, sob pena de enriquecimento ilícito do fundo de pensão. 5. Restando demonstrado que a sentença determinou os períodos e percentuais específicos, pode o valor do débito ser elaborado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do §2o do artigo 509 do CPC, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento. 6. A fixação de forma equitativa é exceção à regra estampada no §2o do artigo 85 do CPC, somente sendo cabível quando o magistrado se deparar com a impossibilidade de aferir o proveito econômico (inestimável), quando este for irrisório ou, ainda, se o valor da causa for muito baixo. 6.1. Na espécie, houve condenação, devendo ser arbitrados os honorários advocatícios sobre o referido valor. 7. Recurso da ré parcialmente conhecido. Prejudicial parcialmente acolhida. No mérito, provido parcialmente. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1233573, 00125796920048070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO MODIFICADO. POSSIBILIDADE. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESP. 1551488/MS. APLICAÇÃO RESTRITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. CONTA PLUS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. [...] 5. A correção monetária das contribuições deve incidir a partir do momento que ocorreu o efetivo desembolso da quantia vertida ao plano. 6. Devem incidir os expurgos inflacionários sobre a parcela denominada Conta Plus, cujo valor integra a condenação, nos casos em que ocorre o desligamento do plano de previdência privada e o resgate das contribuições pessoais. 7. O índice de correção monetária das contribuições vertidas ao plano de previdência privada deve ser aquele estabelecido no título executivo judicial, de modo que a modificação para ORTN, índice extinto em 1986 pelo Decreto-Lei 2.284/1986, implicaria em ofensa à coisa julgada. 8. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1116116, 07098645920178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CONTA PLUS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. 1. A correção monetária dos valores descontados para o plano de previdência privada deve ocorrer a partir da data do desconto no salário do empregado, e não da data do ingresso dos valores no patrimônio da Fundação Sistel. 2. A Conta Plus equivale ao crédito adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Reserva de Poupança Líquida apurado no momento da efetiva migração do participante ativo do Plano PBS-SISTEL para o plano TELEMARPREV. Assim, é incabível a alegação de que sobre o valor da Conta Plus não devem ser aplicados os índices de correção monetária, pois o seu montante já deve contemplar a aplicação do IPC sobre os valores da Reserva de Poupança. 3. O índice de correção monetária dos valores das contribuições ao plano de previdência é Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos do que foi decidido por esta Egrégia 3a Turma Cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1093143, 07097424620178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0709774-51.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICAÇÕES OPER MESAS TELEFÔNICAS E M E N T A PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS. CONTADORIA. JUDICIAL. TERMO INICIAL. MÊS DE RECOLHIMENTO. CONTA PLUS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPC. COISA JULGADA. 1. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre as contribuições vertidas ao fundo de previdência SISTEL deve coincidir com o mês do recolhimento e não o mês de repasse, conforme o disposto no regulamento da própria entidade de previdência.. 2. Os valores correspondentes à conta plus devem ser atualizados monetariamente, a partir da aplicação do índice IPC, nos seguintes meses e percentuais: junho de 1987 (26,06%); janeiro de 1989 (42,72%); março de 1990 (84,32%); abril de 1990 (44,80%); maio de 1990 (7,87%); julho de 1990 (12,92%); fevereiro de 1991 (21,87%); e março de 1991 (11,79%), conforme definido no acórdão exequendo. 3. Não há que se falar na aplicação da ORTN em substituição ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC), sob pena de afronta ao determinado no acórdão exequendo, acobertado pelo manto da coisa julgada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1060718, 07097745120178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o feito ainda se encontra em fase de liquidação de sentença e sequer há prazo determinado para pagamento ou ordem de constrição patrimonial em desfavor da agravante. Ademais, ainda que haja constrição patrimonial, a agravante poderá se valer dos meios processuais cabíveis para reaver a quantia eventualmente paga em excesso, caso a decisão agravada seja reformada pelo colegiado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora